Tribunal: TJDFT
Processo: 0077941-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0077941-76.2008.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o Banco do Brasil S/A sobre a petição de id. 70359777. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator